Tribunal: TJSP
Processo: 2217841-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Edital DP-3/321/14. Exames psicológicos. Eliminação. Manifesta violação de norma jurídica. CPC, art. 966, V. Súmula Vinculante no 44. Omissão. Contradição. Infringência. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Edital DP-3/321/14. Exames psicológicos. Eliminação. Manifesta violação de norma jurídica. CPC, art. 966, V. Súmula Vinculante no 44. Omissão. Contradição. Infringência. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acordão e outros elementos dentro ou fora do processo ('error in judicando'). Contradição inexistente na espécie. – 3. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem falhas a sanar. O autor pretende novo julgamento da ação, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. – 4. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos do autor rejeitados.